Tribunal: TJPA
Processo: 0800004-33.2020.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800004-33.2020.8.14.0100

APELANTE: LICIANE SILVA

APELADO: ROD TRANSPORTES LTDA, ROD TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº 0800004-33.2020.8.14.0100

COMARCA DE ORIGEM: AURORA DO PARÁ

EMBARGANTE: ROD TRANSPORTE LTDA

ADVOGADO: FRANCISCO TIBIRIÇÁ DE O. MONTE PAIVA – OAB//RN 5.60

EMBARGADO:

LICIANE SILVA

ADVOGADO: DIORGEO MENDES - OAB/PA 12.614

RELATOR:

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: : Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão. Não configuração. Ausência de vícios no acórdão embargado. Rejeição.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que anulou sentença extintiva por litispendência, determinando o prosseguimento de ação indenizatória proposta por companheira da vítima de acidente de trânsito. Alegação de omissão no exame da identidade de partes para a configuração da litispendência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de considerar aspectos sobre a identidade de partes e beneficiários para a configuração da litispendência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à rediscussão da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou os argumentos relativos à inexistência de litispendência, destacando a ausência de tríplice identidade e a legitimidade dos danos morais reflexos.

5. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos. Pretensão do embargante revela inconformismo com o julgamento, não sendo esta a finalidade dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir questões de mérito já decididas, salvo vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ROD TRANSPORTES LTDA, em face do acórdão de id. 20049203, assim ementado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA NÃO VERIFICADA. HIPÓTESE DE CONEXÃO. NECESSIDADE DE REUNIÃO DAS AÇÕES PARA JULGAMENTO SIMULTÂNEO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.

Inconformada, a parte apelante, ora Embargante, interpôs no id. 20301250, o presente recurso de Embargos de Declaração, aduzindo em resumo que há OMISSÃO no acórdão embargado, em relação ao entendimento, sob o qual, para efeito de aferição de litispendência, a identidade de partes deverá ser apreciada sob a ótica dos beneficiários dos efeitos da sentença, e não apenas pelo simples exame das partes que figuram no polo ativo ou passivo da demanda.

Alega que o acórdão embargado apenas analisou a litispendência soba ótica literal da lei, não tendo apreciado o argumento deduzido nas contrarrazões em sua completa envergadura.

Nesse sentido, requer seja conhecido e provido os presentes embargos de declaração opostos, para que seja sanada a omissão suscitada, e aplicando-lhe o efeito infringente, seja julgado improcedente o recurso de apelação interposto pela parte embargada.

Sem Contrarrazões conforme certidão de id. 20584621.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

V
ejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.
2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, Adianto que não assiste razão ao embargante, senão vejamos:

Conforme relatado no acórdão embargado, foram propostas duas ações buscando a indenização por danos morais em razão de acidente de trânsito que resultou na morte de RENATO FERREIRA DE SOUZA, ocorrido em 28/02/2018. A primeira, de número 0006122-29.2018.8.14.0100 foi proposta pelos filhos da vítima, representados pela mãe (ora apelante) - companheira do falecido - que, após ter reconhecida a união estável, propôs a presente ação em nome próprio.

De modo que o acórdão embargado afastou a litispendencia declarada pelo Juízo Singular, não havendo que se falar em extinção do feito na origem, sob pena de suplantar o direito de ação da parte que optou por aforar demanda em separado.

A legitimidade da embargada é reconhecida, nos termos do art. 12 paragrafo unico do Código Civil para postular danos morais reflexos, mesmo após o ajuizamento da demanda pelos filhos do de cujus, uma vez que o sofrimento de cada parente, constitui uma ofensa autonoma.

Além disso, não se verifica a triplice identidade, uma vez que

a embargante não é parte, na ação proposta pelos filhos do falecido.

A jurisprudência também é clara ao reconhecer que os danos morais reflexos ou em ricochete, experimentados por pessoas ligadas à vítima de forma direta, configuram ofensa autônoma, gerando direito à reparação, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE CIVIL EM RAZÃO DE CONFRONTO POLICIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Trata-se de demanda na qual se postula a condenação do Estado do Rio de Janeiro a recomposição dos prejuízos extrapatrimoniais e materiais sofridos, em razão da morte de ente querido (mãe, esposa, irmã e filha dos autores), quando atingida por projétil de arma de fogo em operação policial, para repressão ao crime. 2. Responsabilidade objetiva do Estado, por conduta dos seus agentes. Risco administrativo (art. 37, § 6º, da CF). Circunstância a afastar a demonstração da culpa, razão pela qual devem ser sopesados o fato, o dano e o nexo de causalidade havidos entre tais elementos. 3. Provas carreadas aos autos a demonstrar a responsabilidade por ato comissivo dos agentes que, no desempenho da segurança pública, realizaram disparos com arma de fogo em confronto com criminosos, resultando no passamento de ente da família dos autores, que trafegava com seu veículo no local. 4. Recorrente que não impugna a sua responsabilidade. Pretensão de reforma da sentença quanto ao valor do dano moral arbitrado e pensionamento concedido aos filhos e cônjuge da vítima. 5. Dano moral evidenciado in re ipsa. Dor vivenciada pela perda de ente querido (esposa, mãe, irmã e filha dos autores), com a total ruptura do compartilhamento de vidas. 6. Valor da indenização fixada que se mostra em antinomia aos julgados deste Tribunal. Acolhimento do apelo. Redução do dano moral arbitrando em favor do marido, dos filhos e do genitor da vítima para a quantia de R$100.000,00 devida a cada um destes autores. Verba fixada para a irmã da vítima em R$50.000,00 (Apud o contido na AC 0344576- 07.2017.8.19.0001 - Des (a). Marianna Fux - Julgamento: 22/06/2022 - Vigésima Quinta Câmara Cível e AC 0155029- 50.2014.8.19.0001 - Apelacao / Remessa Necessaria Des (A). Leila Maria Rodrigues Pinto De Carvalho E Albuquerque - Julgamento: 15/04/2021 - Vigésima Quinta Câmara Cível). 7. Pedido para exclusão do pensionamento do cônjuge. Vítima atingida quando trabalhava como motorista de aplicativo, consoante depoimento prestado pela passageira no inquérito policial. No caso, aplica-se o entendimento firmado pelo E. STJ, no sentido de que em famílias de baixa renda a dependência financeira é presumida. Provimento, contudo, quanto ao pedido de redução da verba para o equivalente a 2/3 do salário mínimo ( Apud o contido AgInt no REsp n. 1.839.513/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 3/3/2021.). 8. Determinação para excluir da base de cálculo dos pensionamentos as rubricas inerentes ao vínculo empregatício, uma vez que apenas são devidas quando há provas de que a vítima exercia atividade laborativa com vínculo, circunstância não ocorrida nos autos. Julgados do STJ. 9. Reforma parcial da sentença. 10. DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 02157363720218190001 202329500005, Relator: Des (a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 09/02/2023, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2023)”

De modo que a questão versada, diz respeito a dano moral reflexo ou por ricochete, onde se discute o dano causado a terceiro que venha a sofrer abalo com a morte de um ente. Nessa esteira, é de se registrar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de acolher a rogativa de indenização pugnada por parentes ou pessoas que mantenham fortes vínculos afetivos com a vítima por afinidade ou consanguíneo, ante o sofrimento, a dor e o trauma provocados pela morte. Assim, o fato dos descendentes e cônjuge terem recebido indenização não inibe que outros entes familiares também o façam, como a mãe do de cujus, pois de igual forma foi atingida pelo sofrimento da perda do seu filho.

Neste sentido, vejamos o seguinte Julgado, desta Egregia Corte de Justiça:

Apelação cível. responsabilidade civil do estado. indenização por danos morais decorrentes da morte de detento sob custódia do estado. coisa julgada não configurada. legitimidade do pai para pleitear danos morais reflexos. recurso provido. 1. Apelação Cível interposta em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao reconhecer a coisa julgada em ação de indenização por danos morais decorrente da morte de detento sob custódia estatal, sob o fundamento de que a mãe do falecido já havia celebrado acordo judicial com o Estado. 2. A questão em discussão consiste em verificar se o pai do de cujus possui legitimidade para pleitear danos morais reflexos, mesmo após o acordo judicial firmado entre o Estado e a mãe do falecido. 3. A legitimidade do apelante é reconhecida, nos termos do art. 12, parágrafo único, do Código Civil, para postular indenização por danos morais reflexos, uma vez que o sofrimento de cada parente constitui ofensa autônoma. 4. Não se verifica a tríplice identidade que configuraria coisa julgada, uma vez que o apelante não participou do acordo anterior, não havendo identidade de partes, causa de pedir e pedido. 5. Recurso provido para afastar a extinção do processo e determinar o prosseguimento do feito, na origem (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008209420238140072 22928143, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 21/10/2024, 1ª Turma de Direito Público).

Outrossim, não

se perca de vista que a Jurisprudencia do STJ é firme no sentido de inexistir litispendencia entre a ação coletiva e a individual, assim como no sentido de ser inoponivel a coisa julgada formada na ação coletiva para quem litiga individualmente e não desistiu de sua ação.

Portanto, em ações de responsabilidade civil objetivando a reparação de dano material de vítima falecida a legitimidade ativa é das vítimas por ricochete, ou seja, das pessoas que viviam sob dependência econômica do falecido e com relação às quais o morto devia prestar alimentos, enquanto para o dano moral reflexo, indireto ou por ricochete originado necessariamente do ato causador de prejuízo a uma pessoa, venha a atingir, de forma mediata, o direito personalíssimo de terceiro que mantenha com o lesado um vínculo direto, tem sido reconhecida a legitimidade ativa dos integrantes do núcleo familiar primário da vítima, o que compreende cônjuges, companheiros, descendentes, ascendentes e irmãos - Reconhecimento: (a) da legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão

Logo, depreende-se do acórdão embargado a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, de modo que a pretensão da parte embargante se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios, pois visa rediscutir o julgado.

No caso ente tela, a parte recorrente não se conforma com o desate dado ao caso. Inconformada com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

Assim, repito, os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ademais, ao magistrado compete apreciar os fatos apresentados pelas partes, deduzindo de forma clara e objetiva suas razões de decidir, não estando também obrigado a responder verdadeiro questionário.

Nesse sentido, é o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.
2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014). Destaquei.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo do Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 06/02/2025